Tribunal: STF
Processo: RMS 32870
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ. EXTENSÃO DE VANTAGEM E GRATIFICAÇÃO PAGAS AOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL APÓS A EDIÇÃO DA LEI N. 10.486/2002. FALTA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO (ART. 37, INC. XIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). DESVINCULAÇÃO EVIDENCIADA PELO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO MILITAR - GEFM AOS POLICIAIS MILITARES DOS ANTIGOS DISTRITO E TERRITÓRIOS FEDERAIS (LEI N. 11.356/2006). RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.